Tribunal: CARF
Processo: 13807.729201/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.729201/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.341 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
PLANCON PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
GUIA
DE
RECOLHIMENTO
DO
FGTS
E
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA SOCIAL. GFIP. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
PROVA DE TRANSMISSÃO TEMPESTIVA.
Não se extrapolando o prazo do art. 32, § 11, da Lei n° 8.212, de 1991, na
redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009, alicerçado no parágrafo único do art.
195 do CTN, não prospera a alegação de o tempo decorrido justificar o
descarte da prova de transmissão de GFIP dentro do prazo de entrega.
GFIP. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. SÚMULA CARF N° 49.
A denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de GFIP.
GFIP. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. ANISTIA OU REMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não se aplica o disposto no art. 48 da Lei n.o 13.097, de 2015, para o período
de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, havendo ocorrência de fatos
geradores de contribuições previdenciárias. Não se aplica a anistia do art. 49 da
Lei n.o 13.097, de 2015, para o período até 20/01/2015, quando a GFIP não é
entregue até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
GFIP. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. SÚMULA CARF N° 46.
CABIMENTO.
FISCALIZAÇÃO
ORIENTADORA
DESTINADA
ÀS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. DUPLA
VISITA. DESCABIMENTO.
O tratamento favorecido e diferenciado regrado pela Lei Complementar n° 123,
de 2006, não afasta a multa por atraso na entrega de GFIP, sendo possível sua
lavratura sem prévia intimação ao sujeito passivo, eis que inaplicáveis a
fiscalização prioritariamente orientadora e o critério da dupla visita, por força
do disposto no art. 55, caput e § 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.729201/2015-43
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.729201/2015-43

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.340, de 03 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 11080.732159/2015-55, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente impugnação contra Multa por
Atraso na Entrega de na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social. Na impugnação, em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Ilegalidade.
(c) Cumprimento tempestivo da obrigação.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado e o recurso voluntário foi interposto
alegando, em síntese:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo.
(b) Cumprimento tempestivo da obrigação. Mesmo tendo entregue GFIPs
tempestivamente, a empresa foi surpreendida pelo fato de constar no sistema
da Receita Federal pendência, sendo exigida a apresentação de GFIP para a
emissão de certidão negativa. Logo, a empresa foi prejudicada ao apresentar
novamente GFIPs, sendo induzida ao erro. Possuía as provas em mídia, mas
não as tem mais pelo tempo decorrido. Porém, o órgão autuante por indução,
produziu prova, ao solicitar a nova entrega das GFIPs. Tendo em vista a
espontaneidade, a exclusão da responsabilidade e a anistia, não subsiste a
multa.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.729201/2015-43

(c) Situação da empresa. O montante elevado da multa pode inviabilizar a
continuidade das atividades da empresa, incompatível com o caráter
educacional das penalidades. Por ser do Simples Nacional, deveria ter
tratamento diferenciado.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Diante da intimação em 16/11/2017 (e-fls. 17/20), o recurso interposto
em 14/12/2017 (e-fls. 23) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Cumprimento tempestivo da obrigação. A empresa sustenta que teria sido instada pela
Receita Federal ao erro, ou seja, a apresentar novamente GFIPs já transmitidas para a
emissão de certidão negativa e que, embora não mais possua a prova das GFIPs
transmitidas espontaneamente, deve ser sua responsabilidade excluída por ter sido
induzida ao erro.
Essa argumentação, entretanto, não restou provada. A recorrente não apresentou prova
para demonstrar que a Receita Federal teria reconhecido a anterior apresentação de
GFIPs e solicitado o envio de GFIPs substitutiva para a emissão de certidão negativa.
Principalmente, não carreou aos autos prova para demonstrar a apresentação tempestiva
da GFIP e, por conseguinte, a natureza jurídica de GFIPs substitutivas para as
relacionadas pela fiscalização como entregues com atraso (e-fls. 07).
No caso concreto1, não se extrapolou o prazo art. 32, § 11, da Lei n° 8.212, de 1991, na
redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009, amparado no parágrafo único do art. 195 do
CTN. Logo, não prospera a justificativa de que pelo tempo decorrido a recorrente não
mais possuiria prova de uma anterior transmissão tempestiva das GFIPs, não restando
provada nos autos a alegada anterior apresentação espontânea das GFIPs.
Acrescente-se que a entrega de GFIP com atraso não configura denúncia espontânea,
pois esta não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração,
conforme Súmula CARF n° 49. A declaração fora do prazo não corrige a
extemporaneidade. A GFIP em atraso sempre será intempestiva, não sendo aplicável o
art. 138 do CTN à infração de obrigação acessória autônoma, puramente formal e
totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal.
As GFIPs são de competências2 abrangidas no período de 27/05/2009 a 31/12/2013
mencionado pelo recorrente. O fato gerador da multa consistente na entrega com atraso
se operou em data posterior ao período em questão3 e a multa foi lavrada em data

1 As GFIPs foram entregues em 06/09/2014 e se referem às competências 01/2010, 03/2010, 06/2010, 07/2010
08/2010 e 12/2010 e a Multa por Atraso na Entrega das GFIPs foi lavrada em 09/10/2015, com vencimento em
03/12/2015 (e-fls. 07), tendo sido a impugnação protocolada em 08/12/2015 (e-fls. 02).
2 As GFIPs são das competências 01/2010, 03/2010, 06/2010, 07/2010 08/2010 e 12/2010, e-fls. 07.
3 As GFIPs foram transmitidas em 06/09/2014, e-fls. 07.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.729201/2015-43

posterior à vigência da Lei n° 13.097, de 20154. Para todas as GFIPs, aplicou-se a multa
mínima de R$ 500,00 em razão de a base de cálculo da multa ter sido inferior a esse
valor. A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória no 656, de 2014, foi
publicada no D.O.U. de 20/01/2015.
Assim, de plano, constata-se que nenhuma das GFIP era sem movimento, uma vez que
para todas se aplicou a multa mínima de R$ 500,00 e não a de R$ 200,00; que o
lançamento ocorreu após a publicação da Lei n° 13.097, de 2015; e que as GFIP’s não
foram entregues até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega. Logo, a
situação concreta não preenche o quadro traçado na Lei no 13.097, de 2015, conversão
da Medida Provisória no 656, de 2014 para a configuração da anistia, transcrevo:
Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória no 656, de 2014.
Da Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de
maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de
que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a
entrega.
Art. 50. O disposto nos arts. 48 e 49 não implica restituição ou compensação de
quantias pagas.
Situação da Empresa. A multa foi aplicada em seu montante mínimo por competência5.
Por conseguinte, o montante da multa não é elevado, não sendo razoável a afirmativa de
tal multa ser capaz de inviabilizar as atividades da empresa e de não ser educativa.
A multa não possui caráter educacional, mas de punição pelo descumprimento de uma
obrigação tributária acessória.
A recorrente sustenta que deveria ter tratamento diferenciado por ser do Simples
Nacional.
De fato, a Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece tratamento diferenciado e
favorecido às micro e empresas de pequeno porte.
Contudo, o tratamento diferenciado em questão não autoriza o descumprimento da
obrigação tributária acessória em tela, sendo possível o lançamento inclusive sem a
prévia intimação do sujeito passivo (Súmula CARF n° 46), eis que o regramento mais
favorável veiculado no art. 55 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a estabelecer o
critério da dupla visita e a adoção de uma fiscalização prioritariamente orientadora, não
se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos, por força de expressa
disposição vertida no § 4° do art. 55 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
A multa prevista no artigo 38-A, da Lei Complementar no 123, de 2006, pode aparentar
ser mais benéfica, mas é específica para os contribuintes que deixarem de prestar as
informações no sistema eletrônico de cálculo simplificado do valor mensal devido ao

4 A multa foi lavrada em 09/10/2015 para vencimento em 03/12/2015; e-fls. 07.
5 A multa aplicada foi de R$ 500,00 por competência, a totalizar R$ 3.000,00; e-fls 07.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.729201/2015-43

Simples Nacional, previsto no § 15 do artigo 18, ou que as prestar com incorreções ou
omissões, não se confundindo com a multa por atraso na entrega de GFIP.
Conforme a autuação, o valor da multa mínima para recolhimento até a data de
vencimento do DARF (prazo de 30 dias contados da notificação do lançamento) tinha
redução de 50%6. O art. 38-B da Lei Complementar n° 123, de 2006, incluído pela Lei
Complementar n° 147, de 2014, determina que, na falta de valores específicos e mais
favoráveis, a redução da multa em valor fixo ou mínimo para as microempresas ou
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional relativas à falta de prestação
ou à incorreção no cumprimento de obrigações acessórias é de 50%. Para da redução, a
recorrente deveria ter efetuado o pagamento no prazo de 30 dias após a notificação,
pagamento esse que no caso não restou demonstrado, tendo sido apresentada a
impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

6 A multa reduzida foi de R$ 1.500,00, e-fls. 07.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital